Tribunal: TJDFT
Processo: 0773517-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS não CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença.
1.1. O embargante opõe embargos com a finalidade de prequestionamento; aduz que o Acórdão foi omisso sobre a necessidade de expresso prequestionamento sobre os dispositivos constitucionais relacionados ao caso em análise.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a tese arguida foi apresentada anteriormente; (ii) superada a premissa, verificar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. “A omissão que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do julgamento, não é abordada.” Precedente: Acórdão 2010618.
4. Inovação recursal. Primeiramente, cumpre esclarecer que prequestionamento não é matéria de ordem pública, não pode ser conhecido de ofício e depende de provocação da parte. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
4.1. Na hipótese, o embargante não requereu o prequestionamento de dispositivos constitucionais no recurso inominado, caracterizando, portanto, patente inovação recursal.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração não conhecidos. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_______________
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, enunciado 125; TJDFT, Acórdão 2010618, RI 0720549-60.2024.8.07.0007, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/6/2025.